Tribunal: TJES
Processo: 5017064-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017064-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO: MARIANA WEIGERT DE AZEVEDO TRISTAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS DA RN Nº 539/2023 DA ANS. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.em face de sentença que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde cancelado automaticamente em razão de inadimplemento e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Constata-se que a tese recursal relaciona-se à inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 ao caso em tela. Todavia, a conclusão do juízo de origem está fundamentada no art. 4º da Resolução Normativa nº 539/2023, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

4. A referida resolução é perfeitamente aplicável ao contrato entabulado entre as partes, conforme se lê em seus art. 1º e 3º, inc. II: “Art. 1º Esta Resolução regulamenta a notificação por inadimplência à pessoa natural contratante de plano privado de assistência à saúde e ao beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora. Art. 3º Para efeito desta Resolução, considera-se: II - Beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora: pessoa natural vinculada ao plano de saúde como beneficiária, titular ou dependente, que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora, mesmo que haja uma pessoa jurídica contratante, como, por exemplo, nos casos de autogestões, administradoras de benefícios e ex empregados em exercício do direito previsto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998”. Destaca-se que, à época da rescisão, a resolução já estava em vigor. Assim, indefensável o cancelamento unilateral do plano de saúde.

5. A conduta da recorrida, em rescindir o contrato indevidamente, configura falha na prestação de serviços que extrapola o mero dissabor, atingindo os direitos da personalidade e ensejando a reparação por danos morais. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)